Tribunal: TJMT
Processo: 1028310-76.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028310-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANTONIO LIDIO DE SOUZA - CPF: 317.828.761-20 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ERRO BANCÁRIO. DEPÓSITO EM CONTA DIVERSA POR FALHA DO PREPOSTO DO BANCO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de erro de digitação praticado por preposto, que ocasiona depósito bancário em conta diversa da informada pelo consumidor.

2.

A ausência de prova de culpa exclusiva do consumidor afasta a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do CDC.

3.

Alegações genéricas de boa-fé e regularidade bancária não afastam a responsabilização objetiva quando evidenciado defeito na prestação do serviço.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

BANCO DO BRASIL S/A.
, interpõe agravo interno (Id 281814861), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

ANTÔNIO DILIO DE SOUZA, em contrarrazões (Id 282247870), requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025